Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600182-63.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600182-63.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro
de Candidatura, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600182-
63.2024.6.16.0123 (DRAP 0600176-56.2024.6.16.0123) que julgou improcedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura e, por conseguinte, deferiu o pedido de registro de
candidatura de Luiz Modesto Lança, julgando-o apto para concorrer ao cargo de Vereador do
Município de Altônia, pelo União Brasil, nas Eleições 2024. (Impugnação apresentada pelo Partido
Progressistas - PP - Altônia - Municipal referente a candidatura do requerente em razão de não ter
comprovado sua desincompatibilização três meses antes da eleição, sendo ele Presidente do
Conselho Municipal Rural Sustentável de Altônia, órgão criado por lei e que, além de receber
dinheiro público, também define políticas de gasto. O Ministério Público Eleitoral se manifestou
para informar Carteira de Habilitação Nacional apresentada pertence a pessoa distinta, pois se
refere a pessoa de Anderson Seminara Delfin e não ao pré-candidato Luiz Modesto Lança).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - ALTÔNIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
LUIZ MODESTO LANCA (RECORRIDO)
MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029606
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.164

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600182-63.2024.6.16.0123 –
Altônia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - ALTÔNIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
RECORRIDO: LUIZ MODESTO LANCA
ADVOGADO: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - OAB/PR46644
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA. ÔNUS DA PROVA.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por partido político contra a
sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia, que julgou
improcedente a ação de impugnação ao registro de candidatura ao cargo de
vereador, deferindo seu registro de candidatura nas eleições de 2024.
1.2. O recorrente alegou que o candidato, presidente de Conselho Municipal,
não teria se afastado do cargo nos três meses anteriores ao pleito, como
exige a legislação eleitoral.
1.3. A sentença considerou atendidos os requisitos legais, incluindo a
desincompatibilização, e deferiu o registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia principal gira em torno do ônus da prova da
desincompatibilização, questionando-se se o candidato efetivamente se
afastou de suas funções públicas no prazo legal.
2.2. Questiona-se ainda a validade dos documentos apresentados pelo
candidato, com alegação de que teriam sido produzidos tardiamente e sem
a devida publicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 1º, II, "l", da Lei Complementar nº 64/1990 exige que servidores
públicos afastem-se de suas funções até três meses antes das eleições para
garantir elegibilidade.
3.2. O candidato comprovou documentalmente seu afastamento do cargo
Num. 44029606 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713403612800000042982423
Número do documento: 24091713403612800000042982423
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:55:57

junto ao Conselho Municipal, com protocolo datado de 11/06/2024,
atendendo ao prazo legal.
3.3. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "ao servidor
público cumpre comprovar que requereu a desincompatibilização no prazo
legal, cumprindo àquele que impugna o pedido de registro demonstrar a
continuidade da prestação de serviços" (TSE, RO n.º 1712-75/DF, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJe 16.09.2010).
3.4. No caso, não foram apresentadas provas de que o candidato não se
afastou de fato de suas funções, prevalecendo a presunção de regularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
deferimento do registro de candidatura ao cargo de verrador.
Tese de julgamento: "A comprovação do pedido de desincompatibilização
dentro do prazo legal é suficiente para o deferimento do registro de
candidatura, cabendo ao impugnante demonstrar a continuidade no
exercício da função pública."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, II, "l".

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO n.º 1712-75/DF, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJe 16.09.2010.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto PARTIDO PROGRESSISTAS - ALTÔNIA/PR -
MUNICIPAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia (ID.
43989902), por meio da qual foi julgada improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura e, por consequência, deferido o pedido de registro de candidatura de LUIZ
MODESTO LANÇA, ao cargo de vereador do município de Altônia, pelo Partido UNIÃO BRASIL,
nas eleições de 2024.

De acordo com a sentença, foram preenchidas as condições legais para o registro
de sua candidatura, inclusive a prova de desincompatibilização, cuja impugnação apresentada
pela agremiação foi julgada improcedente.

Em suas razões recursais o Partido Progressistas sustenta, em suma, que: a) o
pedido por si realizado de impugnação ao registro de candidatura, baseou-se no fato de que o
recorrido é presidente do conselho municipal rural sustentável de Altônia/PR e não se afastou nos
03 (três) meses anteriores ao pleito; b) embora o recorrido tenha afirmado que não é mais
Num. 44029606 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713403612800000042982423
Número do documento: 24091713403612800000042982423
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:55:57

presidente desde 2022, mas sim vice-secretário, na data de 11/06/2024 solicitou afastamento e
apresentou como prova ata datada de 2022, mas com firma reconhecida em 2024 e pedido de
afastamento, sem qualquer outro documento comprobatório; c) partindo-se de simples busca pelo
CNPJ do Conselho presidido pelo recorrido na rede mundial de computadores é possível verificar
que o candidato continua ocupando o cargo de presidente; d) “as provas trazidas aos autos pelo
recorrente, demonstrando o não afastamento de fato do cargo pelo recorrido são infinitamente
mais contundentes que os documentos unilaterais trazidos aos autos pelo recorrido”; e) tanto a
ata que modificou o cargo quanto o deferimento de afastamento podem ter sido produzidas em
qualquer momento até a data do reconhecimento de firma, ocorrido em junho de 2024, retirando a
validade do documento; f) não foi dada publicidade a tais documentos. Pleiteia o provimento do
recurso e, consequentemente, seja julgado procedente o pedido de impugnação e indeferido o
registro de candidatura do recorrido.

Em suas contrarrazões, o candidato LUIZ MODESTO LANÇA afirmou, em síntese,
que “não existem provas de que o Recorrido seja presidente do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável e ainda que tenha deixado de realizar o pedido de
desincompatibilização, ônus que era atribuível a Recorrente a qual deixou de produzi-lo”. Requer
a manutenção da sentença de origem que julgou improcedente a impugnação protocolada pela
agremiação recorrente e deferiu seu registro de candidatura (ID. 43989918).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID. 44008374).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, em contrarrazões, o recorrido pleiteia o não conhecimento do
recurso interposto pelo partido PROGRESSISTAS (Altônia/PR) ao argumento de que houve
ofensa ao art. 932, III, do CPC e à súmula 26 do TSE (princípio da dialeticidade), pois os
argumentos trazidos no recurso não atacam os fundamentos da decisão recorrida.

Pois bem.

Entendo que a agremiação recorrente apresentou claramente em seu recurso os
motivos de fato e de direito que, sob sua interpretação, são necessários a afastar os fundamentos
do julgado proferido pelo Juízo a quo, não havendo falar em violação ao art. 932, III, do CPC ou à
súmula 26 do TSE, motivo pelo qual é necessária a rejeição da preliminar.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Trata-se na origem de indeferimento de Impugnação ao Registro de Candidatura
(IRRC) em que foram preenchidas as condições legais para o registro de sua candidatura,
inclusive a prova de desincompatibilização.

A parte recorrente alega que a) o pedido de impugnação ao registro de candidatura,
fundou-se no fato de o candidato ser presidente do conselho municipal rural sustentável de
Altônia/PR e não ter se afastado nos 03 (três) meses anteriores ao pleito; b) apesar de o
recorrido ter afirmado que não é mais presidente desde 2022, mas sim vice-secretário, na data de
11/06/2024 solicitou afastamento e apresentou como prova ata datada de 2022, mas com firma
reconhecida em 2024 e pedido de afastamento, sem qualquer outro documento comprobatório; c)
após busca na Internet é possível verificar que o candidato continua ocupando o cargo de
presidente de referido Conselho; d) as provas por si produzidas são mais robustas que as
produzidas pelo candidato; e) os documentos juntados pelo candidato podem ter sido produzidas
em qualquer momento até a data do reconhecimento de firma, o que afasta sua validade e; f)
Num. 44029606 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713403612800000042982423
Número do documento: 24091713403612800000042982423
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:55:57

não foi dada publicidade a tais documentos.

Conforme é sabido, o art. 27, inciso V, da Resolução TSE nº 23.609/2019, prevê a
obrigatoriedade de apresentação de prova de desincompatibilização, isto é, do afastamento da
função pública.

Perante o Juízo a quo o candidato LUIZ MODESTO LANÇA apresentou ata da
Assembleia Geral do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS de
Altônia/PR (datado de 23/11/2024) e prova de sua desincompatibilização do cargo de vice-
secretário do CMDRS (deferida em 11/06/2024), juntamente com a defesa à impugnação ao
registro de candidatura (ID. 43989896 e 43989897).

De acordo com o art. 1º, II, "l", da Lei Complementar n.º 64/90, é exigido que
servidores públicos, como membros de conselhos de controle social, afastem-se de suas funções
até três meses antes da data do pleito eleitoral:

Art. 1º São inelegíveis:

(...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não,»dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas
pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Nesse sentido:

“Eleições 2020 [...] Registro de candidatura. Vereador. Indeferimento.
Ausência de desincompatibilização. Exercício de fato. [...] 2. Mantido o
indeferimento do registro de candidatura, nos termos do art. 1º, II, ‘l’ , da LC
64/1990, ante a comprovação da permanência, de fato, no exercício de
função pública após o prazo para afastamento previsto na norma,
independente do êxito nas urnas. 3. A decisão pela qual concedida a tutela
de urgência na Justiça Comum não é capaz de alterar a conclusão quanto à
ausência de desincompatibilização. Embora deferido o pedido para
considerar a data 13/8/2020 como marco da exoneração, a decisão judicial
não afastou a conclusão acerca do exercício na função de Conselheiro. [...]”.
NE: No caso o candidato era membro do Conselho Municipal de
Educação, logo deveria se desincompatibilizar até três meses antes do
pleito. Trecho da decisão impugnada citada no voto do relator: “A
jurisprudência do TSE reconhece a necessidade de
desincompatibilização do agente público quando membro de Conselho
Municipal.”

(TSE - Ac. de 11.2.2021 no AgR-REspEl nº 060034826, rel. Min. Alexandre
de Moraes.)

Após análise minuciosa dos autos, bem como da manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral, conclui-se que não há fundamento jurídico ou fático que impeça o registro da
candidatura de LUIZ MODESTO LANÇA, visto que cabalmente comprovou sua
desincompatibilização por meio dos documentos apresentados.

Cumpre acrescentar que, para tal desiderato, deve ser considerada a documentação
Num. 44029606 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713403612800000042982423
Número do documento: 24091713403612800000042982423
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:55:57

acostada com sua defesa.

Assim, o candidato, de maneira eficaz, comprovou documentalmente que protocolou
seu pedido de afastamento em 11/06/2024 junto aos órgãos municipais competentes e que estes
oficializaram seu afastamento do conselho de que fazia parte a partir de 06/07/2024.

Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "ao servidor público cumpre
comprovar haja requerido a desincompatibilização no prazo legal, cumprindo àquele que impugna
o pedido de registro demonstrar a continuidade da prestação de serviços" (RO n.º 1712-75/DF,
Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16.09.2010).

No presente caso, a presunção de afastamento regular prevalece, uma vez que não
há prova em contrário. A formalização do afastamento mediante protocolo dentro do prazo, é
suficiente para o cumprimento da exigência legal, inexistindo provas de que não tenha ocorrido o
afastamento no plano fático. A desincompatibilização do candidato ocorreu dentro dos prazos
legais, conforme provas documentais incontestáveis.

Nesse contexto, inexistindo comprovação da incidência de qualquer causa de
inelegibilidade e considerando que as condições de elegibilidade e registrabilidade foram
preenchidas e que o pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação
pertinente, o deferimento do registro em apreço é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida nas contrarrazões
do candidato, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença em sua
integralidade no sentido de preservar o deferimento do registro de candidatura de LUIZ
MODESTO LANÇA ao cargo de vereador do Município de Altônia-PR, pelo partido União Brasil -
Altônia - PR - Municipal.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600182-
63.2024.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - ALTÔNIA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, RAUL DOS SANTOS -
PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE -
PR81742 - RECORRIDO: LUIZ MODESTO LANCA - Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO
CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - PR46644

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44029606 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713403612800000042982423
Número do documento: 24091713403612800000042982423
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:55:57

termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029606 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:40:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713403612800000042982423
Número do documento: 24091713403612800000042982423
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:55:57